Tribunal: TJSP
Processo: 1001319-87.2019.8.26.0238
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão – Vício constatado e sanado – Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001319-87.2019.8.26.0238/50000, da Comarca de Ibiúna, em que é embargante
UNIMED SÃO ROQUE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é embargado
DIEGO JOSÉ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem efeitos modificativos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001319-87.2019.8.26.0238/50000 -Voto no 42912
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1001319-87.2019.8.26.0238/50000 Voto no 42912
Comarca: Ibiúna (1a Vara Cível)
Embargante(s): Unimed São Roque Cooperativa de Trabalho Médico
Embargada(s): Diego José dos Santos
Natureza da ação: Plano de Saúde Obrigação de fazer e indenização
Ementa: Embargos declaratórios fundados em omissão Vício
constatado e sanado
Embargos acolhidos, sem efeitos
modificativos.
Embargos de declaração: fls. 1/3 (incidente).
Acórdão: fls. 351/358.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissão. Aduz a embargante que o v.
acórdão foi omisso em relação ao período em que foi necessária a prestação de
serviços de profissionais de fisioterapia e fonoaudiologia.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos e acolhidos, sem efeito modificativo.
Com razão a embargante.
Em relação aos serviços prestados por fonoaudiólogos, deve ser compreendido o
período de 05.06.2019 a 30.09.2019 (fl. 264); em relação aos fisioterapeutas, deve ser
fixado o período de 05.06.2019 até 30.11.2019 (fl. 313).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001319-87.2019.8.26.0238/50000 -Voto no 42912
3
Para tanto, pois, ficam acolhidos os embargos, sem repercussão no resultado do
acórdão embargado.
A.C.Mathias Coltro
Relator